Tribunal: TJMT
Processo: 1011964-19.2023.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011964-19.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CARLOS RODRIGO FELIX DA SILVA - CPF: 056.148.391-43 (RECORRENTE), WEVERTON CRESPIM DE OLIVEIRA - CPF: 992.178.132-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONICE SOUZA DA SILVA - CPF: 006.599.371-31 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO RIBEIRO MARTINS - CPF: 059.271.041-69 (TERCEIRO INTERESSADO), DENIS APARECIDO ALVES FERREIRA - CPF: 062.724.551-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON TANAJURA RODRIGUES - CPF: 016.330.081-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO LOPES PEDRO - CPF: 667.483.057-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 121, § 2.o, INCISOS II (MOTIVO FÚTIL) – ALMEJADA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – DESENTENDIMENTO ANTERIOR ENTRE VÍTIMA E RÉU – EMBRIAGUEZ DO RECORRENTE QUE REDUZ SEU JUÍZO DE PROPORCIONALIDADE - QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI - EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA QUE NÃO AFASTA A QUALIFICADORA -

ENUNCIADO No 2 DA TCCR/TJMT – PRECEDENTES STJ E STF – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A exclusão das qualificadoras exige a verificação de manifesta improcedência daquela, sob pena de usurpação de competência do Egrégio Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.

2. Restando dúvida razoável acerca da futilidade (ou não) da conduta delitiva praticada,
deve o Conselho de Sentença decidir sobre a incidência ou não da qualificadora.

3. A embriaguez voluntária não é motivo hábil para afastar a qualificadora do § 2o, II, art. 121 do CP, devendo a tese ser apreciada pelo e. Tribunal do Júri em momento oportuno.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por CARLOS RODRIGO FELIZ DA SILVA, objetivando a reforma de sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra que, em observância ao art. 413 do Código de Processo Penal, pronunciou o recorrente pela prática delitiva dos crimes delineados no art. 121, § 2o, II e IV, e art. 155, § 1o, ambos do Código Penal.

Busca o recorrente a exclusão da qualificadora do motivo fútil (§ 2o, II, do art. 121, CP), defendendo que houve uma discussão entre o denunciado e o ofendido, questão que teria o condão de afastar a referida qualificadora.

Ademais, aduz que os envolvidos consumiram bebida alcóolica no decorrer do dia do crime, tendo o denunciado asseverado em seu interrogatório que
teria bebido muito no dia e que estava mais alterado do que o normal
, questão que deve ser considerada para afastar a qualificadora, já que o estado de embriaguez
impede o juízo de proporcionalidade.

Com tais argumentos, requer seja conhecido e provido o presente recurso em sentido estrito para reforma da decisão de pronúncia no sentido de afastar a qualificadora do motivo fútil (§ 2o, II, do art. 121, CP).

Nas contrarrazões apresentadas pelo órgão ministerial, o d. membro do
Parquet
manifesta seja o recurso admitido e, no mérito, protesta pelo seu desprovimento, mantendo
in totum
a decisão prolatada (ID. 195363232).

Em juízo de retratação, a decisão combatida foi mantida

por seus próprios fundamentos (ID. 195363233).

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do Exmo. Procurador de Justiça Dr. Alexandre de Matos Guedes, segue na mesma linha de intelecção das contrarrazões apresentadas, manifestando pelo desprovimento do recurso para o fim de que seja mantida a decisão de pronúncia e, assim, submetido o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri (ID. 203131174).

É a síntese do feito.

V O T O R E L A T O R

MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, observa-se o preenchimento dos pressupostos objetivos e subjetivos do presente recurso, sendo imperativo o seu conhecimento.

Extrai-se da sentença de pronúncia que

CARLOS RODRIGO FELIZ DA SILVA, no dia 27 de julho de 2023, por volta das 20h, em via pública, na cidade de Tangará da Serra/MT,
com consciência e vontade, imbuído de latente animus necandi, por motivo fútil e mediante emboscada, utilizando-se de uma arma branca (canivete – apreensão p. 12 e laudo p. 117), matou a vítima Francisco Lopes Pedro (59 anos de idade) (ID. 195363216).

Segunda consta, no dia do fato, por volta das 15h o denunciado Carlos Rodrigo, vulgo “Digão”, e o ofendido Francisco estavam juntos ingerindo bebida alcóolica e iniciaram uma discussão, que foi motivada, segundo declarações prestadas pelo recorrente, por ter o ofendido (Francisco) pedido
“uma pinga”
a Carlos Rodrigo, negando-se aquele a pagar. Assim, a partir do referido momento, começaram a “bater boca” no bar até que a proprietário mandou ambos saírem.

Após, ressai dos autos que o denunciado
se deslocou para sua residência, onde se apossou de um canivete.
Na sequência, por volta das 19h, o denunciado encontrou com a vítima e
o convidou
para
ingerirem mais bebida alcóolica,
momento em que ambos saíram juntos do bar. Logo mais à frente, em local ermo, Carlos Rodrigo
deferiu diversos golpes que atingiram o ofendido na cabeça e, principalmente, no pescoço, causando-lhe as lesões que foram a causa eficiente de sua morte.

Consta dos autos, ainda, que
algum tempo depois, o denunciado dirigiu-se até a residência da vítima, onde se aproveitou da ausência de vigilância, adentrou e subtraiu um botijão de gás. Ao sair da casa do ofendido, o indiciado foi abordado e detido em posse da res furtiva por policiais que já haviam sido acionados e realizavam diligências visando o esclarecimento da morte da vítima.

Destarte, inobstante os argumentos lançados no presente recurso, entendo que a insurgência não ostenta razões suficientes para o seu provimento.

É consabido que a sentença de pronúncia
é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri, tratando-se de mero juízo de admissibilidade, e não de mérito (STJ. 6a Turma. AgRg no AREsp 1.896.464/SC, Rel. Min. Olindo Menezes),
logo, não demanda um
juízo de certeza
que é necessário ao édito condenatório.

Por sua vez, a exclusão das qualificadoras exige a verificação de
manifesta improcedência
daquela, sob pena de usurpação de competência do Egrégio Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. Em caso análogo, já se manifestou este E. Tribunal de Justiça mato-grossense,
mutatis mutandis
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL [121, §2o, INCISO II C/C ART. 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL] (...)
2. Na fase da pronúncia a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes
, caso contrário, havendo indícios mínimos de que estão presentes, devidamente fundamentadas e individualizadas entre si, tal como ocorre in casu, devem ser mantidas a fim de serem apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri, consoante a redação do
Enunciado Orientativo n.o 02
, aprovado pela TCCR/TJMT. (...) (N.U 1001879-60.2021.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 23/03/2024).

Nessa esteira, é assente a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, assim como do Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. SÚMULA 7/STJ. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RÉU FORAGIDO POR MAIS DE 15 ANOS. SUPOSTOS PROBLEMAS DE SAÚDE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados
.
2. Constatados na origem indícios mínimos de ocorrência do motivo torpe e do meio que dificultou a defesa da vítima, a Súmula 7/STJ obsta o afastamento das qualificadoras respectivas.
(...)6. Agravo regimental desprovido.”
(
STJ
- AgRg no AREsp: 2043486 MT 2021/0399154-0, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022).

Ainda:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. CIÚME. MOTIVO FÚTIL. QUALIFICADORA ADMITIDA NA PRONÚNCIA. EXCLUSÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DETERMINAR SUA INCLUSÃO. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.
I - A jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que apenas a qualificadora manifestamente improcedente deve ser excluída da pronúncia
, o que não acontece na hipótese dos autos. II - De todo modo,
a análise da existência ou não da qualificadora do motivo fútil deve ser feita pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural da causa.
Precedentes. III - Ordem denegada. (
STF
- HC: 107090 RJ, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 18/06/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-229 DIVULG 20-11-2013 PUBLIC 21-11-2013)

Na hipótese, não se verifica de plano a manifesta improcedência da qualificadora do motivo fútil, máxime porque as declarações colhidas durante a instrução criminal demonstram que a motivação do crime está alicerçada em discussão

iniciada por razões insignificantes, conforme se observa de trecho do interrogatório prestado pelo denunciado:

“(...) Nesse dia que aconteceu aí que eu matei ele, umas três horas da tarde, eu já cheguei no bar, né? Onde nós costumávamos beber todo dia. E eu fui tomando uma pinga lá e ele já chegou. Aí, eu já estava meio com receio com ele, e ele também já estava acostumado a caçar um atrito comigo, uma briguinha, me provocando. Aí,
eu já estava meio estressado com ele.

Aí,

ele chegou, pediu uma pinga pra mim. Eu falei que eu não ia pagar. Aí, ele começou e me xingou com os nomes lá. Falou que eu me achava, que eu não era ninguém. Daí, nós já começou a discussão. Começamos a bater boca lá no bar
. Aí, a dona do bar pegou e mandou nós sair, né? Porque estava fazendo bafão lá, que nós estávamos discutindo. (...) Quando foi cinco horas da tarde, eu voltei de novo. Eu, lá pro bar. Aí, comecei a beber de novo.
Aí, ele chegou com a bicicleta dele. Parou com o pneu da frente da bicicleta dele em cima do meu pé
. Eu já estava sentado na cadeira. Aí, ele pegou, olhou pra minha cara e perguntou se eu tinha achado ruim. Eu peguei, virei a cara e fingi que nem tinha escutado aquilo. Porque eu já estava... Eu já tinha bebido demais. Eu já tinha passado... Eu já tinha passado bebido com... Não lembro nem o quanto que eu bebi naquele dia. Eu estava transpassado. Eu tinha virado à noite bebendo. Eu já estava fora do normal. E aí, ele pegou e falou... Olha pra mim, que eu estou falando com você. E eu continuei com a cara virada pra ele. Ele pegou e me enforcou. Eu sentado na cadeira. Ele apertou o meu pescoço. E deu um murro no meu peito. E eu caí de costas da cadeira. Aí, isso daí já eram as... Cinco e pouco. Foi no momento que eu já...
Me estressei
. E foi... Último momento, assim, que eu já estava bêbado.
Levantei e fui lá na minha casa. Peguei a faca. Põei na cintura. E voltei lá no bar. Aí, ele já não estava.
Aí, eu peguei e fui procurar ele no bar
.
Daí, eu encontrei ele lá no mercado, lá... Em São José. E chamei ele pra tomar mais uma pinga. Falei pra ele... Ô, vamos ali tomar mais uma pinga ali? Aí, ele pegou e veio. (...)”

O depoimento do denunciado expõe a ocorrência de um desentendimento entre os envolvidos que resultou, segundo o relatado, em agressão física do ofendido/vítima contra o denunciado. No entanto, tais elementos não são suficientes para afastar a futilidade da conduta delitiva praticada, de modo que,
restando dúvida
acerca da sua incidência,
a questão deve ser submetida ao Conselho de Sentença para decidir sobre a ocorrência ou não da referida qualificadora.

Outrossim, no que se refere a argumento de que estado de embriaguez é motivo hábil para afastar a qualificadora, vejo que não prospera a matéria suscitada já que, no caso, estamos diante de
embriaguez voluntária
, questão incontroversa admitida pelo próprio recorrente, devendo a tese, igualmente, ser apreciada pelo e. Tribunal do Júri em momento oportuno.

Sobre o tema tratado, cito jurisprudência deste E. Sodalício:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. FEMINICÍDIO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDO O DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. ALEGADO ESTADO DE
EMBRIAGUEZ DO RECORRENTE.

QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE
. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL. ENUNCIADO No 2 DA TCCR/TJMT. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA QUE NÃO AFASTA FUTILIDADE DA MOTIVAÇÃO DO CRIME. RECURSO DESPROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. 1. Por ser uma medida excepcional, o decote de qualificadora só deve ser realizado quando a circunstância é manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência expressa no art. 5o, XXXVIII, alínea d, da CF. Inteligência do Enunciado no. 2 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas. 2. Não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora do motivo fútil, se houver indícios suficientes nos autos de que a conduta do recorrente se deu em razão de não aceitar o término do relacionamento, motivo pelo qual a análise da incidência da qualificadora descrita no inciso II, §2o, do art. 121 do CP, deve ser submetida ao Conselho de Sentença.
3. A embriaguez voluntária, embora possa reduzir a capacidade do agente discernir o caráter ilícito de uma ação criminosa, tal circunstância, no entanto, não possui força probante, para neste momento, afastar eventual futilidade da conduta, motivo pelo qual, a tese deve ser melhor analisada pelo Tribunal do Júri.
(N.U 1029357-84.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 23/03/2023)

Desse modo, deve ser mantida a qualificadora do motivo fútil disposta na pronúncia.

Ante as considerações alhures, não sendo observado na hipótese de manifesta improcedência da qualificadora de motivo fútil, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
CARLOS RODRIGO FELIX DA SILVA,
mantendo incólume a sentença de pronúncia
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024